Tribunal: STF
Processo: HC 261232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O AGRAVANTE JULGADO DIAS APÓS OS CORRÉUS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PERCENTUAL DE 2/3 FIRMADA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. CLÁUSULA ASSEGURADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO OCORRIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PER SALTUM DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.